Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-41.2020.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002243-41.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIAN RUI LUPIS GIROTTO - CPF: 048.906.161-36 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ - CPF: 222.489.098-29 (APELANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MOREIRA - CPF: 473.513.306-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VENDA
A NON DOMINO
. CIÊNCIA DE DEMANDA PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, reconhecendo posse de imóvel rural em favor de terceiro adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por WhatsApp é válida; (ii) determinar se a venda do imóvel rural para terceiro é nula, em face da anterior alienação do bem e da existência de ação judicial transitada em julgado declarando a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que a citação realizada por meio virtual pode ser validada se atingir o seu objetivo: a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação.

A ciência do adquirente sobre a disputa judicial envolvendo o imóvel, evidenciada pela sua condição de confrontante, por depoimentos testemunhais e pelos elementos dos autos, afasta a presunção de boa-fé.

A alienação de imóvel rural por quem já não detém a posse do bem, em face de alienação anterior a terceiro e de decisão judicial transitada em julgado declarando a rescisão contratual envolvendo o suposto vendedor, configura venda a
non domino
, resultando na nulidade do negócio jurídico, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, invertendo os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002243-41.2020.8.11.0025 manejada por LOURIAN RUI LUPIS GIROTTO, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...) para desconstituir a constrição levada a efeito nas ações principais - cumprimentos de sentença no 1001561-86.2020.8.11.0025 e no 1000878-54.2017.811.0025 - reconhecendo a posse e domínio do embargante sobre o imóvel rural medindo 100 alqueires, localizada na Gleba Rio Preto, no Município de Juína, que pertence a uma área maior de 1.365,1534 hectares, registrada sob no 16.702 (antiga 8.237), livro 02, fl. 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Juína, isentando-o de servir de garantia para satisfação de dívida que não diz respeito ao seu dono.

Intime-se o advogado subscritor da petição em Id. 135688136, para que comprove que cumpriu os requisitos previstos no art. 112 do CPC.

Ante a sucumbência integral do embargado, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em reembolso quanto ao valor inicial e as remanescentes, bem como no pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor corrigido e atualizado da causa, em favor do advogado que representa os interesses da parte vencedora. (...)”

Em suas razões, a apelante em síntese, que a aquisição do imóvel pelo apelado, Lourian Rui Lupis Girotto, é marcada por indícios de simulação e fraude, com o objetivo de frustrar a decisão judicial que lhe garantiu a posse do imóvel.

Sustenta, ainda, a ocorrência de nulidades processuais, como a citação irregular por WhatsApp, sem as formalidades legais, e o cadastramento de advogado sem procuração nos autos.

Diz que o Oficial não solicitou documento de identificação para confirmar a identidade da citanda e que a mensagem foi recebida por um terceiro, um convivente da apelante, o que compromete a validade do ato.

Narra que acreditou se tratar de um golpe, pois não houve identificação formal do Oficial de Justiça e que não há comprovação de que teve ciência inequívoca da citação.

Argui a ocorrência de nulidade quanto às intimações direcionadas ao Dr. Juliano Cruz da Silva, que não é o causídico que a representa nos autos. Sustenta que o referido advogado foi habilitado nos autos sem procuração e que, ademais, é Procurador Geral do Município, o que o impede de advogar para particulares.

Contrarrazões no Id. 251219279.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso de apelação foi interposto por Cristina Conceição Massa Ruiz contra a sentença que reconheceu a posse do imóvel rural em favor de Lourian Rui Lupis Girotto, nos autos dos Embargos de Terceiro.

Inicialmente, a apelante suscita questões preliminares, as quais passo a analisar.

I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o benefício da assistência judiciária à Apelante, Cristina Conceição Massa Ruiz, nos termos do art. 98 e 99 do CPC, considerando sua declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem tal presunção legal.

II) DAS PRELIMINARES

Citação por whatsapp

A apelante alega que a citação realizada via WhatsApp foi irregular, comprometendo seu direito de defesa e tornando nulos os atos subsequentes.

A citação disciplinada no art. 238 do CPC constitui ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, além de permitir a formação da relação processual por meio de sua convocação, dando início ao prazo para que exerça seu direito de defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o ato processual realizado por meio virtual pode ser validado se atingir o seu objetivo: a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação.

Veja o precedente:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO
. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021
. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" ( HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

No caso, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça demonstra para qual número de telefone foi remetida a citação, a apelante confirmou ser a pessoa pela qual se destinava a citação, porém não aceitou dar ciência. Dessa forma, tem-se que há certo grau de certeza sobre a identidade do citando e o ato atingiu o seu objetivo: a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois a citação atingiu seu objetivo, qual seja, a convocação da parte para integrar a relação processual (art. 238 do CPC).

Habilitação de advogado sem procuração nos autos.

A apelante sustenta a nulidade das intimações, pois teriam sido dirigidas a advogado que não possuía procuração nos autos (Dr. Juliano Cruz da Silva).

De fato, verifica-se que o referido advogado foi habilitado em 01/02/2023, sem que houvesse outorga de procuração pela apelante, e posteriormente o próprio profissional requereu sua exclusão do rol de procuradores em 29/11/2023.

Todavia, tal equívoco não tem relevância, uma vez que foi reconhecida a revelia da apelante e o advogado não realizou qualquer ato em nome dela, de modo que não lhe causou nenhum prejuízo.

A ausência de prejuízo afasta a nulidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 282 do CPC).

III) MÉRITO

A apelante alega que a venda do imóvel a Lourian Girotto (apelada), realizada em 2019, foi uma simulação para frustrar a decisão judicial anterior que já havia lhe garantido a posse da propriedade em ação transitada em julgado. Ela aponta indícios de fraude e conluio entre os antigos donos da posse, incluindo Sebastião Inácio da Silva e Mário Antonio Moreira, além de Joraci Vieira (procurador dos proprietários registrais), que teriam vendido o imóvel para Lourian com o objetivo de burlar o cumprimento da sentença que a favorecia.

Além disso, a apelante argumenta que o apelado tinha ciência do litígio sobre o imóvel, o que afasta sua alegação de boa-fé.

Primeiramente, é preciso ressaltar que, ainda que seja decretada a revelia da apelante, os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, que ainda tem o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC).

O imóvel em questão foi vendido sucessivamente da seguinte forma:

16/04/2004: Joraci Vieira vendeu para Sebastião Inácio da Silva.

22/01/2014: Sebastião vendeu para Cristina Conceição Massa Ruiz.

09/09/2015: Cristina vendeu para Mário Antonio Moreira.

24/07/2017: Cristina ingressou com ação de resolução contratual contra Mário Antonio.

15/10/2019: Sebastião, Joraci e Mário Antonio venderam o imóvel para Lourian Rui Lupis Girotto.

No caso, consta que o autor adquiriu o referido imóvel em 15/10/2019, por meio de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com Sebastião Inácio da Silva e Mario Antônio Moreira, e contando como testemunha o Sr. Joraci Vieira, sendo este último, procurador dos proprietários registrais, Sr. Antônio Marcelino Vieira e Sra. Geny Coraleski Vieira.

Ocorre que o negócio jurídico celebrado entre o apelado e seus vendedores é nulo, pois os alienantes não detinham mais poderes para dispor do bem, conforme será demonstrado a seguir.

Em 22 de janeiro de 2014, Sebastião Inácio da Silva transferiu o imóvel para Cristina Conceição Massa Ruiz, sem que houvesse qualquer posterior rescisão contratual entre eles. Esse fato, por si só, evidencia que Sebastião já não era legítimo possuidor quando, em 2019, voltou a vendê-lo, dessa vez ao embargante Lourian Rui Lupis Girotto.

Ademais, a apelante ingressou com ação de rescisão contratual contra Mário Antonio Moreira em 24/07/2017, processo que resultou em sentença de procedência em 03/04/2020, posteriormente confirmada em segundo grau e transitada em julgado em 29/11/2022.

Assim, a venda realizada por Sebastião em 2019 não poderia produzir efeitos jurídicos válidos, pois já não possuía mais direito sobre o bem, e quanto a Mário Antônio, além do fato de o bem já estar judicialmente litigioso, o que atrai a ineficácia de qualquer alienação, a boa-fé do apelado, é controversa.

Vê-se que ele tomou o cuidado de pactuar o instrumento com Sebastião, que havia vendido a terra à apelante, e Mário, que havia comprado o bem da apelante. Ou seja, embora o apelado afirme expressamente na petição dos Embargos que “
jamais teve qualquer contato com a Embargada, tão pouco conhecimento de que está possuía suposto contrato de compra e venda do imóvel em comento
”, tal tese não se sustenta porque se assim fosse teria realizado o negócio apenas com Sebastião e não com Mario. Ao realizar o contrato com Mario, o apelado presumidamente teve conhecimento de que a relação de Mario com o imóvel decorria do contrato com a apelante.

Além disso, há indícios de que o apelado tinha pleno conhecimento do litígio, pois é confinante do imóvel, o que torna improvável sua alegação de desconhecimento das disputas, e, segundo depoimento colhido pela autoridade policial, Marno Bottcher, vizinho da propriedade, afirmou que aconselhou o apelado e seu pai a não adquirirem a área, pois sabiam da disputa judicial existente. Confira:

“(...) QUE o depoente afirma que LOURIAN sabia de toda a problemática que envolvia a posse do imóvel, pois o próprio depoente já tinha aconselhado LOURIAN e seu pai a não comprarem a posse do imóvel; QUE mesmo assim LOURIAN comprou a posse do imóvel do SEBASTIÃO E MÁRIO ANTONIO (...)” (ID. 251219266).

Dessa forma, a alegação de boa-fé do apelado é frágil e não pode ser utilizada para convalidar negócio nulo de pleno direito.

Nos termos do artigo 168 do Código Civil, "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
".

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que a venda de coisa alheia, conhecida como alienação "
a non domino
", não transfere a propriedade e é absolutamente nula, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA. - Para se configurar fraude à execução, é necessária a comprovação de que tenha havido a citação válida do devedor, de que haja registro da penhora do bem alienado ou que seja provada a má-fé do terceiro adquirente, sendo do credor o ônus da prova de que este último tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência - No julgamento do recurso repetitivo REsp. no 956.943/PR, o
col. STJ firmou entendimento no sentido de que, para a caracterização da fraude à execução, imperioso que, ao tempo da alienação do bem penhorado, esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida; que tenha sido registrada a penhora do bem alienado, ou
provada a má-fé do terceiro adquirente ou seja, de que este tinha conhecimento de demanda
capaz de levar o alienante à insolvência
- Preenchidos os requisitos para a configuração da fraude na alienação para terceiro do bem penhorado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

(TJ-MG - AC: 08860560320088130481 Patrocínio, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/04/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Assim, concluo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade do contrato de compra e venda firmado em 15/10/2019, por se tratar de negócio jurídico nulo de pleno direito. Consequentemente, a posse deve ser restituída à apelante, em observância à decisão transitada em julgado que já havia reconhecido seu direito sobre o imóvel.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro.

Inverto os ônus da sucumbência em favor do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025